Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-35.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO.
1. Os vícios que fundamentam os embargos de declaração devem ser os elencados no art. 1.022 do CPC.
2. Há erro material no acórdão embargado relacionado à citação do dispositivo da resolução que rege a matéria, no qual há previsão do critério para cálculo do valor devido.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.